Tribunal: STF
Processo: Rcl 81421
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Visaolog Logística de Distribuição Ltda. - ME alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100892-25.2022.5.01.0055, inobservado a modulação dos efeitos da decisão de mérito da ADI 5.322 efetivada por esta Corte.



    Aduz que a afronta ao paradigma evocado decorre da não observância, pelo órgão reclamado, do teor da modulação dos efeitos efetuada na ADI 5.322, uma vez que “diversas verbas trabalhistas, entre elas horas extras pela alegada supressão do período interjornadas, que foram deferidas sem observar os parâmetros do art. 235-C da CLT em razão da decisão de inconstitucionalidade realizada em sede de ADI 5322, sendo tal decisão mantida em acórdão realizada em sede recursal, sem contudo ser observado a modulação dos efeitos da decisão realizadas pelo E. STF ainda em ADI 5322”.



    Reforça que, diante da modulação dos efeitos efetivada no julgamento de embargos de declaração opostos em face da decisão de mérito da ADI 5.322, ”sua vigência seria a partir da certidão de julgamento, qual seja, 12/09/2023, ou seja, posterior ao contrato de trabalho do caso em comento, que ocorreu de 07/11/2019 a 18/04/2022, sendo então inaplicável ao caso”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação. 



    É que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, depois do ajuizamento da presente reclamação, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do recurso ordinário, acolheu-os em parte, tendo em conta a modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.322. Transcrevo:



    A embargante alega que não houve pronunciamento da Turma em relação à decisão realizada pelo STF na ADI 5322, em sede de embargos de declaração que definiu a modulação dos efeitos da decisão realizada nos autos da ADI. 



    Explica que "pode-se observar pela folha de ponto colacionada que o embargado gozava corretamente seu intervalo interjornada, conforme se verifica por exemplo no dia 17/02/2022, onde o embargado finalizou sua jornada às 16h02min, iniciando a jornada do dia 18/02/2022 somente às 08h15min, fruindo de 16h13min de intervalo interjornada."



    Constou do acórdão:



    [...]



    Ao depor, o autor confessou que os horários de entrada estão corretos, assim como alguns horários de saída, admitindo ainda que já ficou um mês em casa recebendo salário pelo Banco de horas. 



    Os horários indicados pela testemunha se assemelham a jornada de trabalho registrada nos cartões de ponto, visto que alegou que começava a trabalhar muitas das vezes, às 05:00/06:00 da manhã e parava às 22h. 



    Assim, os controles acostados são válidos eis que há registros de horários de trabalho variáveis e horas extras que foram compensadas ou quitadas conforme os recibos de pagamento. 



    Caberia o autor demonstrar o quantitativo de horas extras não quitadas, contudo não se desincumbiu de seu ônus. Contudo, do confronto dos controles de frequência com os recibos salariais, observa-se que o autor não usufruía do intervalo interjornadas de 11 horas, nem era pago o referido intervalo suprimido nos contracheques. O STF, nos autos da ADIN 5322, declarou a inconstitucionalidade da parte final do §3º do art. 235-C da CLT, que prevê o fracionamento do intervalo interjornadas. Assim, diante do precedente de natureza vinculante, descabe falar em violação ao art. 235-C da CLT.



    Mantém-se a sentença. 



    Nego provimento aos recursos." (grifou-se)



    O aresto é claro que a ré não concedia o intervalo interjornada de 11 horas. 



    Considerando a decisão proferida pelo E. STF nos auto da ADIN 5322. Impõe ressaltar que, de fato, a decisão dos embargos de declaração naqueles autos modulou os efeitos da decisão. Assim, o mérito da ADI 5.322, que trata da Lei dos Motoristas, surte efeitos apenas a contar da data da publicação do julgamento, ou seja, a partir de 12 de julho de 2023.



    Tendo em vista que a rescisão contratual em 01/07/2021, a decisão do E. STF não atingiria o contrato de trabalho do autor. Contudo, analisando os cartões de ponto, percebe-se que sequer o fracionamento do intervalo interjornada, previsto no §3º do art. 235-C, declarado inconstitucional, foi concedido pela reclamada. 



    Portanto, procede o pedido de pagamento do intervalo interjornada suprimido.



    Dou provimento aos embargos apenas para prestar esclarecimentos.



    (Grifei)



    Observo, assim, ter o órgão reclamado observado a modulação dos efeitos da decisão adotada na ADI 5.322.



    Presente esse contexto, verifico a perda de objeto desta reclamação, não persistindo o interesse de agir da parte autora.



    3. Em face do exposto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente